Tribunal: TJSP
Processo: 3006122-28.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO ERÁRIO NA ÁREA DA SAÚDE. Contratações sem licitação. Alegação de que foi feita consulta pelo telefone com outros escritórios de advocacia e ninguém queria se habilitar. Alegação que não pode ser aceita, por ausência total de provas. Contratação de empresa de lavanderia para roupas hospitalares sem licitação. Alegação de que as demais empresas da cidade não tinham os

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO ERÁRIO NA ÁREA DA SAÚDE. Contratações sem licitação. Alegação de que foi feita consulta pelo telefone com outros escritórios de advocacia e ninguém queria se habilitar. Alegação que não pode ser aceita, por ausência total de provas. Contratação de empresa de lavanderia para roupas hospitalares sem licitação. Alegação de que as demais empresas da cidade não tinham os equipamentos necessários. Alegação que não pode ser aceita. Toda a análise das empresas deve ser feita dentro de um processo licitatório de acordo com a lei. Médicos, fisioterapeutas, acupunturistas que recebiam mensalmente valor correspondente às consultas e exames que se disponibilizavam a efetuar, e que eram muito diferentes do que efetivamente prestavam. Horas disponibilizadas que eram humanamente impossíveis de cumprir. Todas as contratações foram entre parentes, em flagrante desrespeito aos princípios do Direito. Reforma da sentença. Condenação de todos os réus em improbidade administrativa, no patamar mínimo, com devolução dos valores ao erário.
Inocorrência de surpresa ou de cerceamento de defesa. O oferecimento de recurso do MP contra a sentença absolutória permite prever razoavelmente a possibilidade de acolhida e da consequente condenação pela improbidade. Prova documental mais que suficiente a suportar a pretensão condenatória, impossível de ser elidida por outra espécie de prova. Impossibilidade de encontrar qualquer justificativa para a remuneração por serviços não prestados, para a contratação – sem licitação – de parentes e de atribuição de serviços a pessoa jurídica não qualificada e por preço acima do praticado no mercado.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS.